Tribunal: TJES
Processo: 5000381-76.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000381-76.2023.8.08.0014

APELANTE:
TREASUREPAG SERVICOS DE APOIO ADM FIN LTDA

APELAD
O: VALDIR PRA
N
DO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – DEPÓSITO EM DINHEIRO – BEM FUNGÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -

Con
forme
entendimento
consolidado,
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença
.

2. -
Presume-se
como de propriedade do titular de conta-corrente bancária os
ativos financeiros
n
ela mantidos em seu nome
.

3
. - O valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, razão por que não há como considerar que
ativos

existentes em conta-corrente de empresa contratada por
ambas as partes
,
penhorados
por deferimento de tutela de urgência em ação de ressarcimento que lhe move
o
apelado,
pertenceria
à apelante,
com quem
esta
não estabeleceu
nenhum liame obrigacional ou relação jurídica
.

4. Presu
me-se
que ativos financeiros encontrados em conta do devedor, são de propriedade deste. Tradição gerada pela transferência bancária do bem fungível (dinheiro). Autor não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito.

4. - R
ecurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDAD
E
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMA
L
, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
02 de dezembro
de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-76.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TREASUREPAG SERVICOS DE APOIO ADM FIN LTDA

APELADO: VALDIR PRANDO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000381-76.2023.8.08.0014

APELANTE:
TREASUREPAG SERVICOS DE APOIO ADM FIN LTDA

APELAD
O: VALDIR PRA
N
DO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – DEPÓSITO EM DINHEIRO – BEM FUNGÍVEL –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -

Con
forme
entendimento
consolidado,
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença
.

2. -
Presume-se
como de propriedade do titular de conta-corrente bancária os
ativos financeiros
n
ela mantidos em seu nome
.

3
. - O valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, razão por que não há como considerar que
ativos

existentes em conta-corrente de empresa contratada por
ambas as partes
,
penhorados
por deferimento de tutela de urgência em ação de ressarcimento que lhe move
o
apelado,
pertenceria
à apelante,
com quem
esta
não estabeleceu
nenhum liame obrigacional ou relação jurídica
.

4. Presu
me-se
que ativos financeiros encontrados em conta do devedor, são de propriedade deste. Tradição gerada pela transferência bancária do bem fungível (dinheiro). Autor não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito.

4. - R
ecurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDAD
E
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMA
L
, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
02 de dezembro
de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃ
O
CÍVE
L
Nº
5000381-76.2023.8.08.0014

APELANTE:
TREASUREPAG SERVICOS DE APOIO ADM FIN LTDA.

APELAD
O: VALDIR PRA
N
DO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Irregularidade Formal – Ausência de Dialeticidade do Recurso.

Senhor Presidente.
Con
forme
entendimento jurisprudencial
consolidado
, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença (
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Embora
o recurso de apelação repita alguns dos argumentos utilizados pela apelante na petição inicial, combate a sentença alegando que, em tese, resta comprovado que a quantia de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil),
bloqueada judicialmente por força de liminar deferida n
a ação de
restituição de valores autuada sob o
nº
5008518-81.2022.8.08.0014, movida pelo apelado Valdir Prando contra a empresa
A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
lhe pertence.

R
equer a reforma da sentença
para
julgar procedente o seu pedido de
determina
ção

d
a liberação dos valores bloqueados na ação judicial movida pelo apelado contra A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA..

Por estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AAPELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000381-76.2023.8.08.0014

APELANTE:
TREASUREPAG SERVICOS DE APOIO ADM FIN LTDA

APELAD
O: VALDIR PRA
N
DO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Q
uem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
(CPC,
art. 674
).

É necessário que a parte embargante comprove ter a posse ou a propriedade do bem constrito judicialmente para a procedência dos embargos opostos.

Como na hipótese tratam-se de depósitos bancários
feitos pela apelante em favor da empresa A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
,
não há como alcanç
á-los
acionando terceira pessoa com quem
aquela
não estabeleceu qualquer relação jurídica,

pelo só
fato deste terceiro ter promovido e obtido a efetivação da constrição
de valores encontrados em conta-corrente
da
destinatária dos valores transferidos pela apelante,

no âmbito de
ação de
ressarcimento de valores
que
lhe
move
para a recuperação d
os
valores a esta transferidos, em
razão de
operação comercial
a eles restrita
.

E como
o
valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, não há como considerar que os valores penhorados em conta-corrente
de
A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. pertenceriam
à
apelante
.

D
esse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA - DINHEIRO - BEM FUNGÍVEL - PROPRIEDADE - TITULAR DA CONTA CORRENTE.

1. É de se presumir como de propriedade do titular de conta-corrente bancária os depósitos havidos em seu nome.

2. O valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, razão por que não há como considerar que os valores penhorados em conta-corrente ainda pertenceriam ao embargante.”

(TJ-MG - AC: 10000205154347001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. Valor constrito na conta-corrente da executada. Transferência eletrônica efetuada pelo embargante. Pretensão deste ao levantamento da penhora. Alegação de que o valor lhe pertence e foi transferido para conta indicada por um amigo, para que este adquirisse uma joia, que seria dada de surpresa para a esposa. Inadmissibilidade. Ausência de indícios mínimos de verossimilhança das alegações. Presunção de que ativos financeiros encontrados em conta do devedor, são de propriedade deste. Tradição gerada pela transferência bancária do bem fungível (dinheiro). Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10022488420208260562 SP 1002248-84.2020.8.26.0562, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 15/12/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020).

Presumidamente, pois, o valor em dinheiro penhorado na conta bancária
mantida por
A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. lhe pertence, revelando-se legítima a constrição judicial para satisfazer a dívida que dela está sendo cobrada judicialmente.

Desse juízo:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. Valor constrito na conta corrente da executada. Transferência eletrônica efetuada pelo embargante. Pretensão deste ao levantamento da penhora. Alegação de que o valor lhe pertence e foi transferido para conta indicada por um amigo, para que este adquirisse uma joia, que seria dada de surpresa para a esposa. Inadmissibilidade. Ausência de indícios mínimos de verossimilhança das alegações. Presunção de que ativos financeiros encontrados em conta do devedor, são de propriedade deste. Tradição gerada pela transferência bancária do bem fungível (dinheiro). Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO..”

(TJ-SP - AC: 10022488420208260562 SP 1002248-84.2020.8.26.0562, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 15/12/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020)

“
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DINHEIRO. BEM FUNGÍVEL. PROPRIEDADE. EXECUTADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte embargante para reformar a sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos na fase de cumprimento de sentença.

3. Não obstante a prova de que houve transferência de valores pelo embargante, ora recorrente, para a conta bancária do executado, aquele valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, razão por que não há como considerar que os valores penhorados ainda pertenceriam ao embargante.

4. O valor em dinheiro penhorado na conta bancária pertence ao executado, sendo legítima a constrição judicial para satisfazer a dívida em execução.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 55, Lei nº. 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95.”

(TJ-DF 0702203-25.2019.8.07.0011 1209686, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 17/10/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2019).

Não há dúvida
que
tanto a apelante como o apelado
transferiram
valores
em
dinheiro para que a empresa
A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
como intermediante,

o
s
investi
sse
em criptomoedas.

Comprovadamente a
apelante
efetivou duas transferências
bancári
a
s
para
A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA..

A

primeir
a
, de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) no dia 16/12/2022, e
a
segund
a
, de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no
mesmo
dia 1
6
/12/2022, totalizando R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)
(
folhas 31 e 32
)
.

Q
uando tentou reaver seu dinheiro
tomou conhecimento
de que
tal
quantia
havia sido
penhorada nos autos da ação
de restituição de valores
autuada sob o
nº 5008518-81.2022.8.08.0014, ajuizad
a
pelo apelado Valdir Prando contra a
mesma
empresa A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
e contra Alisson Guilherme Zanini
,
que tramita
perante a 1ª Vara Cível e Comercial de Colatina, na qual
foi deferida
tutela de urgência
e constrita a importância
de R$ 150.790,80 (cento e cinquenta mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos),
apesar de
ste
ter

um
crédito de
R$
620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), conforme comprova o contrato de prestação de intermediação de negócios e investimentos celebrado com
dita
empresa.

Colhe-se,
outrossim,
que
Valdir Prando

também
c
elebrou um segundo contrato
com
A G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
objetivando
investi
r mais
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Importa registrar,
noutra parte,
que
o
extrato
bancário
juntado aos autos pel
a apelante
comprova
que o valor
de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)
por ela transferido
não foi bloqueado n
a conta da empresa
A
G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
,
eis
que
também
está
demonstrado que
no dia 16/12/
2022
esta
transferiu
para a empresa NOX TRADING LTDA. o valor de R$ 217.800,00
(duzentos e dezessete mil e oitocentos reais),
correspondente à
exata somatória dos valores
por ela
aportados -

R$ 148.000,00
(cento e quarenta e oito mil reais)
–
e, presumidamente,
mais o que e
ra mantido

em
conta bancária
pel
a intermediante
por ambos contratada
,
ou seja,
o valor
de R$ 69.811,6
5 (sessenta e nove mil, oitocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), referente
a

resgate automático.

De
dito
extrato
bancário
extrai-se
que
apenas a quantia de R$ 1,00 (um real)
foi
bloque
ada
judicial
mente
no dia 16/
12/2022 na conta-corrente da empresa
A
G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
do que decorre que
não se pode falar em bloqueio de dinheiro
pertencente à
apelante
(Fl. 75)
.

Ocorre que
em vez de
ajuizar a ação de ressarcimento contra a empresa de investimento
contratada,

A
G ZANINI SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
ciente de que
o apelado
conseguiu a penhora da quantia de R$
150.790,80 (cento e cinquenta mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos)
nos autos
ação
de restituição de valores
nº 5008518-81.2022.8.08.0014,
a apelante
restringiu-se a tentar
a
lcançar o valor constrito por
iniciativa
do apelado com quem
não estabeleceu
nenhum liame obrigacional ou relação jurídica.

Por esta
s
razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2
%

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na forma como lançada
,
majorando os honorários advocatícios em 2
%

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto. Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt